Tribunal: TJES
Processo: 5003879-29.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003879-29.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEUSDEDITE MARIA DA SILVA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE –
CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO –
ILEGALIDADE –
COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
SANADO
COM
EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

2. Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, devem as partes retornarem ao
status quo ante
à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito em conta bancária à disposição do requerente, torna-se necessária a compensação com àqueles que devem ser restituídos.

3. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003879-29.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: DEUSDEDITE MARIA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S/A

contra v. acórdão constante no ID 6885773, que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta por
DEUSDEDITE MARIA DA SILVA
.

Em suas razões (ID 6966091), o embargante sustenta que a decisão recorrida restou omissa quanto ao pedido de compensação dos créditos.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a omissão, motivo pelo qual passo a apreciar o pedido de compensação dos créditos.

Para tanto, rememoro que a embargada ajuizou a presente ação visando (i) seja declarada a inexistência de débitos inerentes ao contrato de reserva de margem consignável (RMC) em cartão de crédito nº 11610507; (ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes à devolução em dobro de todos os valores descontados indevidamente; e (iii) a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

Para tanto, relata em sua peça vestibular que é pensionista no INSS e que buscou a Instituição Financeira requerida,
BANCO BMG S/A
, com a finalidade de obtenção de um empréstimo consignado tradicional. Porém,
“restou nitidamente ludibriada, com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, nunca teve o animus de contratar tal serviço”,
jamais chegando a sequer utilizar o cartão. Afirma, ainda, que ao tentar solucionar a questão, não obteve solução.

No julgamento da apelação interposta pela embargada, esta c. Quarta Câmara deu provimento ao recurso, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No entanto, como adiantado, restou omissa a apreciação do pedido de compensação formulado em contestação e contrarrazões.

Com efeito, reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, devem as partes retornarem ao
status quo ante
à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito em conta bancária à disposição do requerente, torna-se necessária a compensação com àqueles que devem ser restituídos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3.
É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art.171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento). 4.
Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos
, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
5. O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ
ES
; A
C

5001348-53.2023.8.08.0069
;
Quarta
Câmara
Cível
; Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
; Julg
19
/0
2
/2024;
Data: 19/Feb/2024
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo os efeitos infringentes, para, via de consequência, determinar que os valores descontados da autora sejam compensados com eventual débito remanescente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de embargos de declaração e, ao suprir a omissão apontada, atribuir a ele os efeitos infringentes.
Acompanho o voto do relator na integralidade.